Tribunal: TJPA
Processo: 0005898-80.2013.8.14.0031
Classe: APELAÇÃO CRIMINAL
Relator(a): VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão julgador: VANIA LUCIA CARVALHO DA SILVEIRA
Órgão colegiado: 1ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3433 - Outras fraudes
Data de julgamento: 2022-04-25

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

APELAÇÃO CRIMINAL (417) - 0005898-80.2013.8.14.0031

APELANTE: MARCIO ANDREY MENDES GOMES

APELADO: JUSTIÇA PUBLICA

RELATOR(A):
Desembargadora VÂNIA LÚCIA CARVALHO DA SILVEIRA

EMENTA

EMENTA:

APELAÇÃO CRIMINAL. ART. 14 DA LEI Nº 10.826/2003. PORTE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO PERMITIDO. PRELIMINAR SUSCITADA PELO APELANTE. ACOLHIDA. EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO RÉU. PRESCRIÇÃO RETROATIVA. SENTENÇA CONDENATÓRIA. PENA DE 02 (DOIS) ANOS DE RECLUSÃO. PRAZO PRESCRICIONAL DE 04 (QUATRO) ANOS. LAPSO TEMPORAL EXCEDIDO. RECURSO CONHECIDO E PROVIDO PARA ACOLHER A PRELIMINAR SUSCITADA E EXTINGUIR A PUNIBILIDADE DO RÉU. DECISÃO UNÂNIME.

1. Com a condenação do réu à pena de 02 (dois) anos de reclusão, tem-se que o prazo prescricional, nos termos do art. 109, inciso V, do CPB, é de 04 (quatro) anos, se o máximo da pena é igual a 01 (um) ano ou, sendo superior, não excede a 02 (dois). Desta maneira, entre a data da sentença (23/11/2018), ID 7561513 – págs. 202/206, e a data do recebimento da denúncia (28/01/2014), ID 7561497 – págs. 71, já se passaram 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 05 (cinco) dias, tempo que excede o lapso prescricional de 04 (quatro) anos acima mencionado.

2. Visualiza-se a ocorrência da prescrição retroativa, uma vez que o prazo prescricional retroativo passa a ser regulado pela pena
in concreto
e deve ser considerado entre a data da publicação da sentença (23/11/2018) e a data do recebimento da denúncia (28/01/2014), período este que já excedeu o lapso prescricional exigido no presente caso, motivo pelo qual deve ser a prescrição retroativa declarada para extinguir a punibilidade do réu, nos termos dos arts. 107, inciso IV e 109, inciso V, todos do CPB.

3. Recurso conhecido e provido, à unanimidade, para acolhendo a preliminar levantada, declarar extinta a punibilidade do apelante pela prescrição retroativa.

Acórdão

Vistos, relatados e discutidos estes autos, acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores integrantes da 1ª Turma de Direito Penal do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, em conhecer do recurso e lhe dar provimento, para, acolhendo a preliminar suscitada, declarar extinta a punibilidade do apelante, pela ocorrência da prescrição retroativa, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

Sala de Sessões do Plenário Virtual do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, realizada no período de 25 de abril a 02 de maio de 2022.

Julgamento presidido pela Excelentíssima Senhora Desembargadora Maria Edwiges de Miranda Lobato.

Belém/PA, 25 de abril de 2022.

Desembargadora
VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de
Apelação Criminal
interposta por
Márcio Andrey Mendes Gomes
(nascido em
18/05/1986
) em face de sentença proferida em
23/11/2018
, ID 7561513 – págs. 202/206, pelo MM. Juiz de Direito Titular da Vara Única da Comarca de Moju/PA,
Dr. Waltencir Alves Gonçalves
, que,
julgando procedente o pedido formulado na denúncia
, o
condenou
a uma pena de
02 (dois) anos de reclusão
, a ser cumprida em
regime inicial aberto
, e ao pagamento de
30 (trinta) dias-multa
, no valor de 1/30 (um trigésimo) do salário-mínimo vigente ao tempo do fato delituoso, pela prática do crime capitulado no art. 14 da Lei nº 10.826/2003 (
porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
).

Narra a
denúncia
(ID 7561497 – págs. 68/69) que, no dia
22/12/2011
, pela madrugada, policiais militares realizavam
policiamento ostensivo
quando, ao chegarem ao bairro
Aviação
, avistaram um veículo em
atitude suspeita
. Ao se aproximarem do referido veículo, 02 (dois) ocupantes desceram e empreenderam fuga, mas
o denunciado Márcio Andrey Mendes Gomes, que era um adas pessoas que ocupava o automóvel, não conseguiu fugir, sendo abordado pelos policiais
.

Ao realizarem revista no veículo que o denunciado ocupava,
os policiais encontraram uma arma de fogo, tipo espingarda, calibre 36, municiada
. Ao ser questionado,
o denunciado admitiu que a arma de fogo era de sua propriedade
. Os policiais deram voz de prisão ao denunciado e o conduziram até a delegacia local, bem como foi feita a apreensão da arma encontrada com o denunciado, para que fossem tomadas as providências cabíveis.

Em
razões recursais
(ID 7561514 – págs. 218/221), a defesa, por meio da Defensoria Pública do Estado do Pará, sustenta,
preliminarmente
, a
extinção da punibilidade do apelante
, em decorrência da
prescrição da pretensão punitiva do Estado, na modalidade retroativa
, na forma do art. 107, inciso IV e art. 109, inciso V, ambos do CPB. No
mérito
, clama pela
absolvição
do apelante em face da
insuficiência de provas
à sua condenação.

Em
contrarrazões
(ID 7561515 – págs. 225/229), a digna representante ministerial pugna pelo
reconhecimento parcial do recurso de apelação
interposto pelo apelante, a fim de que seja reformada a sentença para a
declaração da extinção da punibilidade no crime previsto no art. 14 da Lei nº 10.826/2003
, em face da
prescrição
, não merecendo prosperar o pleito de absolvição, tendo em vista que as provas são suficientes para comprovar a autoria do apelante no crime em epígrafe.

Nesta Superior Instância, a Procuradora de Justiça
Candida de Jesus Ribeiro do Nascimento
, na condição de
Custos Iuris
, manifesta-se pelo
conhecimento
e
provimento
do apelo manejado, para que seja
declarada extinta a punibilidade do apelante pela prescrição
(parecer ID 8562397 – págs. 238/239).

É o relatório. À douta revisão, com a intenção de inclusão em pauta de julgamento do Plenário Virtual.

VOTO

Presentes os requisitos de admissibilidade,
conheço do recurso
.

PRELIMINAR
:

1.
Da extinção da punibilidade do réu em decorrência da prescrição retroativa.

A defesa do apelante, nas razões recursais (ID 7561514 – págs. 218/221), suscita a ocorrência da
prescrição
em relação ao
crime de porte ilegal de arma de fogo de uso permitido
,

praticado pelo ora recorrente. Segundo a defesa, foi aplicada ao réu a pena em concreto de
02 (dois) anos de reclusão
, que consoante o art. 109, inciso V, do CPB,
prescreve em 04 (quatro) anos
.

Com efeito, analisando detidamente os autos, verifica-se que assiste razão à defesa, pois se está diante de um caso de
prescrição retroativa
.

Isto porque, transitada em julgado a sentença para a acusação,
o prazo prescricional retroativo deve ser considerado entre a data do recebimento da denúncia e a da publicação da sentença
, levando-se em consideração o
quantum
da pena aplicada em concreto.

Assim,
com a condenação do réu à pena de 02 (dois) anos de reclusão
,
tem-se que o prazo prescricional
, nos termos do art. 109, inciso V, do CPB, é de
04 (quatro) anos
, se o máximo da pena é igual a 01 (um) ano ou, sendo superior, não excede a 02 (dois).

Desta maneira,
entre a data da sentença (23/11/2018)
, ID 7561513 – págs. 202/206,
e a data do recebimento da denúncia (28/01/2014)
, ID 7561497 – pág. 71,
já se passaram 04 (quatro) anos, 10 (dez) meses e 05 (cinco) dias, tempo que excede o lapso prescricional de 04 (quatro) anos acima mencionado
, conforme folha do cálculo de prescrição do CNJ, tendo
o crime prescrito em 27/01/2018
.

Assim, verificada a incidência da prescrição, torna-se
prejudicado o exame de mérito
do recurso em relação ao apelante.

Ante o exposto,
conheço do recurso e lhe dou provimento, para acolhendo a preliminar suscitada, declarar extinta a punibilidade do réu/apelante Márcio Andrey Mendes Gomes pela ocorrência da prescrição retroativa
, nos termos do art. 107, inciso IV c/c o art. 109, inciso V, ambos do CPB.

É o voto.

Belém/PA, 25 de abril de 2022.

Desembargadora

VÂNIA LÚCIA SILVEIRA

Relatora

Belém, 03/05/2022